Tribunal: STF
Processo: ARE 1539231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - MULTA CONTRATUAL - Pretensão da autora, concessionária de serviço de exploração rodoviária, de anular a multa imposta pela ARTESP em decorrência da constatação de não adotar esquema operacional adequado, prevendo soluções antecipadas que evitem o colapso da capacidade instalada do sistema, nos termos estabelecidos em contrato ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa - Sentença de improcedência - Decisório que merece subsistir - Infração que se consuma pelo simples descumprimento da obrigação no modo previsto no contrato - Plano operacional adotado pela concessionária não foi adequado, já que não foi capaz de evitar o colapso da capacidade instalada no sistema - Ausência de sinalização de rabo de fila, o que representa um risco aos usuários - Sanção aplicada de modo razoável e proporcional à conduta - Jurisprudência desta C. Câmara de Direito Público Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Deveras, é incontroverso nos autos que a ARTESP não foi comunicada da operação de reparo, no entanto, como bemponderado pela apelante, a notificação de infração se limitou a indicar a prática infracional de “não adotar esquema operacional adequado, prevendo soluções antecipadas que evitem o colapso da capacidade instalada do sistema, nos termos estabelecidos emcontrato (fls. 92).” 



    Destarte, atendo-se à análise do processo administrativo e da tipificação imputada na notificação, verifica-se que a infração está devidamente motivada, amparada em condutas da apelante que não corresponderam ao pactuado em contrato.



    [...]



    Evidente, portanto, que a conduta da apelante foi responsável pelo longo congestionamento causado na rodovia, que reduziu sua capacidade de uso, inclusive com falta de conduta adequada comrelação à segurança dos usuários, já que não foi instalada na ocasião sinalização de rabo de fila.



    Aliás, o próprio congestionamento, comprovado pelas fotos acostados aos autos, demonstram que o plano operacional implantado pela requerente foi inadequado, não se constatando causa extraordinária capaz de afastar a culpa da requerida.



    Sobre a alegação de boa-fé da apelante, como bem ponderado pelo d. Magistrado sentenciante:



    [...]



    De fato, a boa intenção do agente é irrelevante na hipótese, eis que a penalidade exsurge pela simples configuração do descumprimento contratual derivada de sua conduta.



    De mesma forma, não há ilegalidade no procedimento administrativo que seguiu todos os procedimentos previstos em lei, descrevendo os dispositivos legais violados e a consequências aplicáveis, no qual foi assegurado à apelante o exercício de sua ampla defesa e contraditório.



    Também não se verifica a alegada violação aos artigos 20 e 24 da LINDB, eis que a acusação foi pautada em fato concreto, qual seja a ineficiência da operação em adotar esquema operacional adequado, prevendo soluções antecipadas que evitassem o colapso da capacidade instalada do sistema.



    Por fim, a apelante alega que a multa aplicada foi desproporcional irrazoável à conduta, uma vez que não houve efetivo prejuízo aos usuários. No entanto, verifica-se que a multa no valor de R$ 85.272,10 (oitenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e dez centavos) está em patamar condizente com a conduta, que, ao contrário do alegado, causou evidentes transtornos aos usuários com o comprovado congestionamento, bem como pela grave falta de segurança a que foram submetidos ante a ausência de sinalização de rabo de fila.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente